Tribunal: STF
Processo: Rcl 39003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta J. Macedo S.A., com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra ato de Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual aplicou indevidamente a tese jurídica em sede de Repercussão Geral reconhecida no Tema nº 44 - RE nº 573.675/SC, nos autos do MS nº 0109071-14.2008.8.06.0001.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamado reporta tratar-se, na origem, de mandado de segurança impetrado com o “objetivo de ver reconhecida, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do procedimento legislativo que deu origem a exigência da CIP nos termos da Lei nº 8.678/2002 no Município de Fortaleza, decretando a inexigibilidade do recolhimento da citada contribuição” (grifei).
    3. Narra ter sido denega a segurança pretendida na ação mandamental em primeira instância, sentença essa confirmada em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Os fundamentos utilizados foram precedentes deste Supremo Tribunal bem como do Tribunal cearense, no sentido da constitucionalidade da cobrança da referida contribuição de iluminação pública pelos Municípios.
    4. Destaca, então, que, diante da “incompreensão processual do que se buscava, a saber a declaração da inconstitucionalidade do procedimento legislativo utilizado pelo Município de Fortaleza, o qual deu origem a exigência da CIP nos termos da Lei nº 8.678/2002”, interpôs recurso extraordinário ao argumento de que foram violados os arts. 60, § 2º, 145, § 2º, 146, III, 149-A, 150 e 167, IV, da Constituição Federal, pois, em seu entender, o procedimento legislativo de aprovação da lei municipal feriu a Carta Magna.
    5. Reporta que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado com base no art. 1.030, I e V, do CPC, à parte do recurso relativa à inconstitucionalidade da instituição da Contribuição de Iluminação Pública, por aplicação do precedente de Repercussão Geral, RE nº 573.675/SC (Tema nº 44), e inadmitido no restante, ante a falta de prequestionamento. 
    6. O ora reclamante, então, aponta a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal, onde foi determinada a baixa dos autos ao tribunal de origem, a fim de que aplicada a sistemática da repercussão geral, conforme o que decidido no RE nº 573.675/SC (Tema nº 44).
    7. Já no Tribunal cearense, a Vice-Presidência, em decisão monocrática, mais uma vez negou seguimento ao recurso extraordinário, por concluir que o acórdão recorrido estava de acordo com o que preceituado no Tema nº 44 da repercussão geral. Seguiu-se a interposição de embargos de declaração e agravo interno, este desprovido. Daí a propositura da presente reclamação.
    8. Aduz o reclamante que, “quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que o serviço de iluminação pública não poderia ser remunerado mediante taxa, o Município de Fortaleza, através da Lei n.º 8.678, de 31 de dezembro de 2002, supostamente criou a Contribuição de Iluminação Pública”, replicando o mesmo fato gerador, sujeito passivo, hipótese de incidência, base de cálculo e alíquotas definidas na Lei nº 5.365, de 22 de dezembro de 1980.
    9. Sustenta que a referida lei municipal, que instituiu a Contribuição de Iluminação Pública, não está em conformidade com o que prescreve o texto constitucional e, por essa razão, incumbe ao STF a manifestação sobre a constitucionalidade de tal norma. 
    10. Argumenta, como forma de distinguishing, que “em momento [algum] alegou, no processo objeto da presente Reclamação Constitucional, que seu objetivo fosse debater se é constitucional ou não que os municípios instituam a CIP. O que de fato se discutiu foi a Inconstitucionalidade no Processo Legislativo do Município de Fortaleza”. 
    11. Requer a procedência da presente reclamação, cassando a decisão impugnada, e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da exigência da Contribuição de Iluminação Pública estabelecida pela Lei nº 8.678/2002 do Município de Fortaleza.
    12. Deixo tanto de solicitar informações à autoridade reclamada quanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante ou desobediência à súmula vinculante. 
    2. O art. 988 do CPC/2015, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    3. O CPC/2015, no art. 988, § 5º, II, admite, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Em observância à finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na indevida aplicação da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento do RE 573.675/SC (Tema nº 44), em que reconhecida a constitucionalidade de lei do Município de São José/SC, que instituiu a cobrança de Contribuição de Iluminação Pública e restringiu os contribuintes aos consumidores de energia elétrica do município, por não ofender o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública; considerou não haver afronta ao princípio da capacidade contribuitiva a progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica; reconheceu a contribuição de iluminação pública como um tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte; e que sua instituição se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    6. No caso, o reclamante alega má aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem. Argui que a discussão trazida em seu recurso extraordinário dizia com o procedimento de aprovação da lei municipal.
    7. A decisão reclamada encontra-se fundamentada, quanto ao tema articulado na reclamação, no seguinte sentido:
    “ EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO CONSIDERADA DEVIDA E CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI Nº 8.672/2002. INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DE MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 
    I. Analisando as razões do aludido Agravo Regimental, vê-se, claramente, que o agravante apenas reitera os mesmos fundamentos elencados na Apelação, não merecendo, portanto, ser reconsiderada a decisão ora vergastada.
    II. A questão tratada no pretenso caso cinge-se em verificar se a contribuição de iluminação pública instituída pelo Município de Fortaleza, através da Lei nº. 8.672/2002, é inconstitucional e ilegal, conforme alega o ora agravante.
    III. Com efeito, convém destacar que a Emenda Constitucional nº 39/2002 acrescentou na Constituição Federal o art. 149-A. Conforme se observa pelo referido dispositivo, a Constituição permitiu que os Municípios e o Distrito Federal, observando os princípios tributários, instituíssem contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública. É imperioso destacar que após a inclusão de tal artigo na Constituição Federal, muito se discutiu a respeito da constitucionalidade ou não do novel tributo. Isto porque, para os críticos do aludido dispositivo, apesar da Emenda Constitucional 39 referir-se a uma contribuição, revestiu o tributo com características de um imposto ordinário.
    IV. Pondo fim às discussões jurisprudenciais e doutrinárias acerca da constitucionalidade da Contribuição de iluminação pública, o Supremo Tribunal Federal, no precedente firmado no julgamento do RE 573.675, decidiu que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, conforme dispõe o art. 149-A da Constituição Federal de 1988, é constitucional. A matéria em debate, inclusive, já tem entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, no sentido de ser constitucional a Lei Municipal nº 8.678/02 que, em respeito ao disposto no art. 149-A, da Constituição Federal, instituiu a Contribuição de Iluminação Pública.
    V. Nessa esteira, conclui-se que a instituição da Contribuição da Iluminação Pública pelo Município de Fortaleza, por meio da Lei Municipal nº 8.678/2002, encontra-se em consonância com os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal. Ademais, a constitucionalidade do referido tributo já foi confirmada pela nossa Suprema Corte e por esta Corte de Justiça. A lei municipal ora questionada, por sua vez, apenas cumpriu o determinado pela Constituição Federal, estando em consonância com todos os princípios tributários.
    VI. Agravo Regimental conhecido e improvido.”
    8. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a argumentação delineada pelo reclamante no processo de origem está calcada nos seguintes fundamentos:
    i) vício formal na Emenda Constitucional nº 39/2002, uma vez que promulgada sem observância do art. 60, § 2º, da CF/1988, o que resultaria na inconstitucionalidade formal do art. 149-A, da CF/1988;
    ii) violação dos arts. 150, II, e 167, IV, da CF/1988, por desrespeito ao princípio da igualdade;
    iii) contrariedade aos arts. 146, III, "a", e 150, da CF/1988, posto que uma nova espécie tributária deveria ser regulamentada por lei complementar;
    iv) ofensa ao art. 145, § 2º, da CF/1988, em razão da identidade da base de cálculo da contribuição de iluminação pública com a do ICMS.
    9. Para melhor entendimento e elucidação da controvérsia, transcrevo a ementa do julgamento do RE 573.675/SC (Tema nº 44), de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, que bem sintetizou a matéria debatida e a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”
    10. Da leitura dos argumentos trazidos pelo reclamante, consubstanciados na tese de ilegitimidade da cobrança da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública e do paradigma de repercussão geral, tem-se que a discussão constitucional enfrentada pela Suprema Corte diz exatamente com o que proposto pelo reclamante. 
    11. Assim, a decisão reclamada, longe de infringir precedente paradigmático, harmoniza-se com a tese geral fixada por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.675/SC, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Dessa forma, a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 2. As premissas fáticas postas na decisão reclamada inferem a correta aplicação dos Temas 181 e 660, firmados sob a égide da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 31171 AgR, Rel.Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 06.11.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660 APLICADO DE FORMA ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 33433 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20.05.2019).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO JUÍZO RECLAMADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 32637 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe de 01.04.2019).
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora